Tribunal: TJSP
Processo: 1041071-34.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Holding inativa. Imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da CF e nos arts. 36 e 37 do CTN. Finalidade da norma constitucional vinculada ao fomento da atividade empresarial. Inatividade que desnatura o benefício, afastando a aplicação do instituto da imunidade. A esse propósito, anote-se que

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Holding inativa. Imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da CF e nos arts. 36 e 37 do CTN. Finalidade da norma constitucional vinculada ao fomento da atividade empresarial. Inatividade que desnatura o benefício, afastando a aplicação do instituto da imunidade. A esse propósito, anote-se que esta relatora, na sessão de julgamento presencial do dia 27 de agosto de 2025, no julgamento da apelação 1095420-16.2024.8.26.0053, acompanhou a divergência do então segundo juiz Dr. Ricardo Chimenti para sedimentar sua mudança de entendimento no sentido de que as empresas inativas não fazem jus à imunidade pelos motivos que serão a seguir delineados. Entretanto, assiste razão à apelante quanto ao pedido subsidiário. O STJ, no julgamento do Tema 1113 da sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que a base de cálculo do ITBI é o valor do negócio jurídico declarado pelo contribuinte, salvo se houver divergência significativa em relação ao valor de mercado, hipótese em que a Administração deverá instaurar processo específico para apuração, com observância do contraditório e da ampla defesa. Dessarte, a adoção unilateral, pelo Município, do denominado "valor venal de referência" não tem validade, razão pela qual deve prevalecer o valor declarado na operação de integralização de capital. Portanto, caberá à Fazenda Pública, se entender devido, instaurar o competente procedimento administrativo para verificar eventual subavaliação. No mais, com a rejeição do principal - imunidade do ITBI - e o acolhimento do pleito subsidiário, a autora sucumbiu em maior grau, de modo que deverá arcar, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com 70% das custas e despesas processuais, cabendo ao Município suportar os 30% restantes. Os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, serão suportados pelas partes em idêntica proporção (70% pela autora e 30% pelo Município), vedada a compensação, na forma do art. 85, §14, do CPC. Dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos do acórdão.